Tribunal: TJSP
Processo: 1017459-86.2017.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COBRANÇA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO – ATO ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – Os agentes públicos, no exercício de suas atribuições, devem guardar em seus atos a mais lídima probidade, a fim de preservar o interesse último dos atos praticados, qual seja, o bem comum – elementos fático-probatórios dos autos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – COBRANÇA PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇO GRATUITO – ATO ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – Os agentes públicos, no exercício de suas atribuições, devem guardar em seus atos a mais lídima probidade, a fim de preservar o interesse último dos atos praticados, qual seja, o bem comum – elementos fático-probatórios dos autos que evidenciam a conduta atentatória aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade da Administração – esquema irregular de cobrança pela execução de serviço gratuito que tinha como único intuito garantir dividendos aos agentes públicos réus – servidor Erivelton que, utilizando-se da função pública junto à Secretaria Municipal de Planejamento, no atendimento ao público no Poupatempo de Bauru, participou de tratativas e cobrou ilegalmente quantia em dinheiro de munícipe para realização de serviços visando à regularização de imóvel deste, que seria executado pelo corréu Gustavo – conduta dolosa e que afronta aos princípios da Administração Pública devidamente comprovada - incursão na hipótese normativa do art. 9o, inciso I, cc. art. 11, caput e inciso I, da LF no 8.429/92 – sentença de primeiro grau reformada para o fim de julgar a demanda procedente, reconhecendo-se a prática de atos de improbidade administrativa pelos réus – individualização das sanções cabíveis (art. 12, incisos I e III, ambos da LF no 8.429/92). Recurso voluntário da Prefeitura e reexame necessário providos.